Tribunal: TJDFT
Processo: 0746810-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746810-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. I. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, tendo por objeto a r. decisão (ID 73717414) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0731568-23.2020.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor/agravado, D. I. P. D. S., menor impúbere, representado por sua mãe, MARIANA RODRIGUES PEREIRA. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: “(...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, adoto, com licença da sua autora, o relatório e as razões trazidas pela representante do Ministério Público, ID 73531985 - Pág. 1 a 5: "Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por DAVI INÁCIO PEREIRA DOS SANTOS, menor impúbere, representado por sua genitora MARIANA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Narra a inicial que o autor nasceu sem intercorrências no dia 25/07/2020 e que em razão de seus genitores serem beneficiários do plano de saúde fornecido pela requerida, requereram a inclusão do autor no plano de saúde antes do prazo legal de 30 dias, porém no dia 11/08/2020 a requerida solicitou o envio de documentos complementares para concluir o procedimento, que foram encaminhados pelo genitor do infante no dia 21/08/2020. Não obstante, no dia 24/08/2020, a requerida informou aos representantes legais do autor que era necessário reenviar toda a documentação porque faltava a assinatura da genitora no campo que seria a assinatura do infante, em clara atitude abusiva para criar embaraços na inclusão do menor no plano de saúde dos pais, pois não indicou as exigências de uma só vez. Informa que após cumpridas todas as exigências, foi incluído no plano de saúde no dia 24/08/2020, apesar de ter feito o requerimento no prazo legal e que sua carteirinha foi gerada nos aplicativos da requerida constando expressamente que não havia carência a cumprir. Contudo, informa que precisou de internação hospitalar de urgência no dia 11/09/2020, em razão de ter sido diagnosticado com problema urinário, tendo, entretanto, recebido, inicialmente, negativa de atendimento pela requerida, alegando carência do referido plano. Somente após novo pedido médico sob o fundamento de urgência é que a internação foi autorizada, após longa espera de 8 horas. Aduz que a requerida comunicou aos seus genitores que o plano de saúde do infante foi ativado na condição de cumprimento de carência e que a internação somente foi autorizada em razão da urgência. Reitera que seus genitores requereram a sua inclusão no plano de saúde no prazo legal, que precisa realizar exames médicos mais aprofundados para descobrir a origem da infecção que o acometeu, pois os médicos a consideraram incomum, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida o isente de carência na utilização do plano fora dos casos de urgência e emergência, sob pena de aplicação de multa diária, assim como a condenação da requerida a compensação pelos danos morais sofridos, no montante de R$ 10.000,00. Manifestação. O Ministério Público intervém no presente feito, como fiscal da ordem jurídica, em razão da existência de interesses de incapaz, nos termos do art. 178, II, do CPC. O pedido de tutela de urgência encontra fundamento jurídico no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto ao ponto, entende o Ministério Público que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida. No presente caso, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inserindo-se a parte requerida e a parte requerente, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o de referido diploma legal. O autor comprovou ser beneficiário de plano de saúde contratado com a requerida (ID: 73314388), bem como demonstrou que seus genitores requereram a sua inclusão no plano de saúde fornecido pela requerida dentro do prazo legal de 30 dias para evitar eventual carência na utilização do plano de saúde, pois nasceu em 25/07/2020 (ID: 73314384) e seus pais protocolaram a documentação necessária exigida pelos prepostos da requerida no dia 21/08/2020 (ID: 73316469). Nos termos do art. 12, inciso III, alínea “b” da Lei 9.656/98, é assegurada a inscrição do filho recém-nascido do consumidor, ficando isento do período de carência, desde que requeira a inscrição no prazo de 30 dias do nascimento. Como se vê, a Lei é clara ao dizer que o prazo de 30 dias se refere à inscrição e não à conclusão de procedimento administrativo de inclusão da criança no referido plano de saúde, a cargo da operadora. Nessa linha é o entedimento adotado por esse Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. UTI NEONATAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE RECÉM NASCIDO. LEI 9.656/98. REQUERIMENTO REALIZADO NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO. ABUSIVIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O plano de saúde agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão proferida, inexistindo também qualquer fato novo que possa alterar o entendimento esposado por ocasião do r. decisum. 2. O direito à inclusão de recém-nascidos, filho natural ou adotivo da genitora assistida pelo seguro saúde, existe quando o plano oferece atendimento obstétrico e está garantido pelo artigo 12, III, alínea "b" da Lei no 9.656/98. 3. A lei que rege os contratos de seguro prevê a isenção do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento da criança. 4. Havendo manifestação expressa do pedido de inclusão no interregno de 30 dias, as providências administrativas de finalização de cadastro que só permitiram a ultimação no primeiro dia útil subsequente, não podem impedir a inclusão da recém-nascida, como dependente, no seguro saúde da titular, mostrando-se legítima a manutenção da decisão liminar que isentou a agravante do cumprimento de prazos de carência. 5. O efeito suspensivo tem aptidão de impedir a pronta eficácia do ato jurisdicional recorrido e dispõe o artigo 1019, I, do CPC que, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir o respectivo efeito ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, não estão presentes os mencionados requisitos ensejadores do deferimento da medida. 6. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que determinou ao plano de saúde a inclusão da agravante no seguro saúde contratado pela genitora, mediante o pagamento do valor mensal pactuado, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1205604, 07094335420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, diante da comprovação de que os genitores da criança em questão fizeram o requerimento para inclusão do filho no prazo legal, os prazos de carência devem ser afastados a fim de não causar prejuízos desnecessários ao infante, caso precise realizar algum tratamento médico fora dos casos de urgência e emergência. Cabe registrar que, em caso de improcedência do pedido, não se vislumbram prejuízos à parte requerida, que poderá postular da parte contrária a recomposição dos gastos que vier a suportar em razão da tutela de urgência deferida. Assim, o direito à saúde, amparado na verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, deve prevalecer diante dos interesses da empresa requerida, garantindo o direito à vida e à saúde da parte autora. Diante do exposto, o Ministério Público oficia favoravelmente à concessão do pedido de tutela de urgência, nos termos requeridos pelo autor na petição inicial." Pelos mesmos fundamentos e análises da probabilidade do direito invocado, do risco de dano irreparável e reversibilidade da medida urgente requerida, nos temos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que a operadora Ré isente o recém-nascido Autor de cumprimento de carências para usufruir dos benefícios do plano de saúde a que aderiu, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada negativa de cobertura, sem prejuízo do custeio dos tratamentos médicos sonegados. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se por oficial de justiça. (...)” O agravante alega que a r. Decisão merece reforma, para afastar ou reduzir a multa cominatória. Aduz que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, assim como o valor da multa é excessivo. Verbera ainda que falta ao autor/agravado interesse de agir, pois incluiu o agravado no plano de saúde antes do ajuizamento da ação e de ser citado. Afirma ainda que “...por um erro sistêmico, houve a imputação de carências ao plano do agravado. Assim, ao tentar solicitar internação pediátrica no dia 11/09/2020, houve negativa por motivo de carência: a inclusão no plano ocorreu no dia 24.08.2020 antes mesmo da propositura da ação...” Em que pese requerer o efeito suspensivo, tecnicamente não aponta os requisitos legais. No mérito requer o provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 20835477. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como dito linhas volvida, apesar de o agravante requer ao final das razões recursais a concessão de efeito suspensivo, sequer menciona os requisitos legais exigidos, a saber: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil). De todo modo, ante o pedido, ainda que desprovido de fundamento, verifico que não é caso de conceder efeito suspensivo. Ressalto que, apesar de o agravante defender a tese de exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida pela instância de origem, denota-se dos autos principais (ID 73949345) que a medida já teria sido cumprida. Ademais, se cumprida a tempo e modo a decisão concessiva da tutela de urgência, não há que falar em perigo de dano decorrente da multa cominatória, a qual, em princípio, fora fixada de forma razoável e proporcional. Por fim, observa-se que a questão atinente ao interesse/desinteresse de agir da parte agravada/autora desafia análise probatória mais aprofundada, por isso incabível nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Logo, afasta-se o pedido de efeito suspensivo, e remete-se a análise da controvérsia ao egrégio órgão colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator